Tribunal: TJMT
Processo: 1043430-73.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043430-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NEIZIL ASVOLINSQUE - CPF: 048.049.881-49 (EMBARGANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NEIZIL ASVOLINSQUE - CPF: 048.049.881-49 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR NEIZIL ASVOLINSQUE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECÍPROCOS
. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTOS E PROVENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela autora contra acórdão que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda por moléstia grave desde a data do diagnóstico, com restituição dos valores descontados, e não majorou honorários recursais. O Estado sustenta contradição quanto ao termo inicial da isenção; a autora aponta omissão quanto aos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode retroagir à data do diagnóstico quando o contribuinte ainda percebia vencimentos de atividade; (
ii
)
verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários recursais no acórdão embargado e se, diante do acolhimento dos embargos do Estado com efeitos infringentes, subsiste a possibilidade de aplicação do art. 85, §11, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção do imposto de renda por moléstia grave incide exclusivamente sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não alcançando vencimentos de servidor em atividade, conforme interpretação literal da norma tributária isencional.

4. A distinção entre vencimentos e proventos possui relevância jurídico-tributária, pois apenas estes últimos se enquadram na hipótese legal de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da isenção a rendimentos percebidos durante a atividade laboral, ainda que comprovada moléstia grave.

6. O entendimento de que o termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico pressupõe que o contribuinte já esteja recebendo rendimentos abrangidos pela norma isencional.

7. Configura-se contradição no acórdão ao fixar o termo inicial na data do diagnóstico quando a autora ainda não estava aposentada, devendo ser corrigido para a data da aposentadoria.

8. Os honorários recursais não são devidos quando há provimento, ainda que parcial, do recurso, afastando a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes
.
Embargos da autora rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
A isenção do imposto de renda por moléstia grave não se aplica a rendimentos percebidos durante a atividade laboral, restringindo-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.025; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.660.301/SC; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.494.742/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
19.12.2014; STJ, REsp nº 1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
04.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e manteve a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o ente público sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido mantida a sentença para reconhecer a isenção do imposto de renda e a restituição dos valores descontados desde a data de início da doença, a autora somente se aposentou em 31.3.2023, por meio do Ato n. 1501/2023, publicado no DOE n. 28.469.

Afirma que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 incide exclusivamente sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, razão pela qual não seria juridicamente possível fixar efeitos financeiros em período anterior à jubilação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição.

A autora, em suas razões, aponta omissão quanto à majoração dos honorários, pois, embora o acórdão tenha negado provimento ao recurso de apelação do Estado e mantido integralmente a sentença, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sustenta que, diante do desprovimento do apelo da parte adversa, seria devida a verba honorária recursal, e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e majorar os honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões aos embargos opostos pela parte autora, o Estado de Mato Grosso suscita a inadmissibilidade do recurso, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e defende que o acórdão apreciou integralmente a controvérsia devolvida, inexistindo vício a ser sanado. Sustenta, ainda, que a majoração dos honorários recursais não seria automática, pugnando, ao final, pela rejeição recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I.1.
Da contradição quanto ao termo inicial da isenção

Assiste razão ao Estado embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico da moléstia grave, consignando expressamente:

"

Assim, demonstrado que a moléstia grave se encontrava caracterizada desde o diagnóstico, correta a sentença ao reconhecer que a isenção do Imposto de Renda deve incidir a partir desse marco temporal, limitando-se a restituição dos
valores indevidamente descontados à prescrição quinquenal.
”

Ocorre que a isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 possui campo de incidência restrito, alcançando exclusivamente os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves.

Confira-se a redação do dispositivo legal:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
(
...
)

XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"
destaquei

A norma é clara ao delimitar o benefício fiscal aos proventos de aposentadoria ou reforma, conceito jurídico-tributário distinto de vencimentos. Enquanto os proventos constituem a retribuição pecuniária devida ao servidor inativo (aposentado ou reformado), os vencimentos correspondem à remuneração paga ao servidor em atividade.

Conforme demonstrado nos autos
, precisamente no documento inserido nas razões da apelação Id 330879853, p 14, e não infirmado pela parte contrária, a
embargada/falecida
aposentou-se em 31 de março de 2023, mediante o Ato nº 1501/2023, publicado no DOE nº 28.469. Antes dessa data, portanto, a autora percebia vencimentos como servidora pública em atividade, e não proventos de aposentadoria.

A distinção não é meramente terminológica, mas possui relevância jurídico-tributária substancial, pois a hipótese de isenção prevista
na legislação
não contempla os vencimentos de servidores ativos portadores de moléstia grave, limitando-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.660.301/SC, firmou importante distinção entre o direito personalíssimo à isenção tributária e o direito patrimonial à repetição do indébito, mas sempre no contexto de rendimentos alcançados pela norma isencional. O precedente não autoriza a extensão da isenção a rendimentos que não se enquadram na hipótese legal
, sempre frisando “proventos de aposentadoria”.

Ainda nesse
sentido:

“
Esta Corte já se manifestou sobre a interpretação do
art
.
6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, concluindo que a isenção de imposto de renda
ali
prevista se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave, no caso, neoplasia maligna. Isso porque, nos termos do art. 111, II, do CTN, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. Precedentes:
REsp 1059290/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
01/12/2008; REsp 1.243.165/PR,
Rel
.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
27/04/2011;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.350.977/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
07/03/
2014 .
3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1494742 DF 2014/0291821-4, T2
,
Relator.: Min
.

Mauro Campbel Marques,
DJe
19
.
12
.
2014)

Mais recente:

"O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral
. (...)
Nãoseaplicaaisenção do imposto de rendaprevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713 /1988 (seja na redação da Lei nº 11.052 /2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício deatividadelaboral.
".

(STJ - REsp: 1814919 DF 2019/0140389-7, S1
–

Primeira Seção,
Rel
.
Min
.
OG
Fernandes
,
DJe
4
.
8
.
2020 RSTJ vol. 258 p. 76)

Com efeito
,
é
certo que a jurisprudência consolidou o entendimento de que o termo inicial da isenção coincide com a data da
comprovação da moléstia grave

e não com a data do laudo oficial ou do requerimento administrativo
1
. Todavia, tal entendimento pressupõe que o contribuinte já esteja recebendo rendimentos alcançados pela norma isencional, o que não ocorria no caso concreto antes da aposentadoria.

Nesse sentido, há efetiva contradição
interna entre a
permissão
normativa adotada e a conclusão quanto ao marco temporal dos efeitos financeiros
no acórdão embargado, que reconheceu a aplicação da isenção desde a data do diagnóstico (2008), quando a autora
ainda não
havia se aposentado, percebendo à época vencimentos de servidora em atividade, rendimentos não alcançados pela norma isencional.

Assim, os embargos de declaração
devem ser acolhidos
, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial da isenção do imposto de renda e da restituição do indébito tributário na data da aposentadoria da autora, qual seja, 31 de março de 2023.

Ressalto que o acolhimento dos embargos neste ponto não afeta o reconhecimento do direito material à isenção, que permanece hígido em razão da comprovação inequívoca da neoplasia maligna de ovário (CID C56), conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado. A correção limita-se ao marco temporal a partir do qual a isenção produz efeitos.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA AUTORA

Quanto aos embargos de declaração opostos pela autora, embora se reconheça a ausência de manifestação expressa, no acórdão originário, acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais, a superveniente alteração do resultado do julgamento, em razão do acolhimento dos embargos opostos pelo Estado com efeitos infringentes, afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo, rejeito os embargos da autora, por não subsistir, no atual contexto decisório, fundamento para a pretendida majoração da verba honorária

III. DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais debatidos nos embargos de declaração, notadamente o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88
, art. 111, II, do CNT,
e o art. 85, §11, do CPC, independentemente do acolhimento ou rejeição dos embargos.

Diante do exposto,
conheço e

ACOLHO
os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e dar
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, fixando o termo inicial da isenção e da restituição do indébito em 31.3.2023, mantidos os demais termos do acórdão.

Conheço e
REJEITO
os embargos de declaração da autora, porquanto, embora ausente manifestação expressa no acórdão originário sobre honorários recursais, a alteração superveniente do resultado do julgamento afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026